Tribunal: STF
Processo: AI 624141
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS. NÃO APRESENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.666/1993. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário.



    Agravo regimental a que se nega provimento.